Tribunal: TJDFT
Processo: 0001914-72.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. OFERECIMENTO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. REJEIÇÃO POSTERIOR DA DENÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL CONTRA A DECISÃO. PEDIDO DE RECEBIMENTO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 396 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO PARA O RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Com o advento da Lei no. 11.719/2008, o momento do recebimento da denúncia ocorre após o oferecimento da acusação e antes da apresentação de resposta à acusação, nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. Se já houve o recebimento da denúncia, não pode o Magistrado, após o oferecimento de resposta à acusação, rejeitá-la, por ofensa aos princípios da legalidade e do devido processo legal.
3. Tanto a decisão que recebe a denúncia (artigo 396 do CPP) quanto aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária (artigo 397 do CPP) não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório.
4. Recurso conhecido e provido.